Tribunal: STF
Processo: SL 1157
Classe: SL
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravos regimentais em suspensão de liminar. Decisão liminar deferida pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. Contrato de parceria entre Telebras e Viasat. Serviços e equipamentos fornecidos pela Viasat. Exploração de 100% da capacidade da banda Ka do Satélite Geoestacionário Brasileiro de Defesa e Comunicações Estratégicas (SGDC-1). Legalidade. Acórdão TCU nº 2.488/2018. MS nº 36.099/DF. Ausência de risco à soberania brasileira ou de esvaziamento da responsabilidade da Telebras. Existência de risco concreto às ordens pública e econômica. Confirmação da suspensão de liminar. Agravos regimentais aos quais se nega provimento.